Tribunal: TJPA
Processo: 0807983-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807983-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

AGRAVADO: ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS, GERMIRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR - DA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. TRATAMENTO MÉDICO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIÁRIAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I- Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar, ajuizada por Ana Carolina, representada por Germiriana Ferreira de Oliveira, na qual narrou que é portadora de Enfisema Lobar Congênito e Pectus Excavatum (CID 10 J43.8) e faz tratamento no Hospital João de Barros Barreto através de TFD- Tratamento Fora do Domicílio;

II- Preliminar – Da irregularidade de representação processual.
No caso em comento, tendo em vista que a parte autora, ora agravada é representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará e que esta possui prerrogativa de atuar em juízo independentemente de procuração conforme estabelece a Lei Complementar nº 80/1994 e a Lei nº 1.060/50, assim, tenho que não há que se falar em irregularidade de representação.
Preliminar rejeitada;

III–O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV-
No que se refere ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela P
ortaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual;

V- É obrigação do Estado, no sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas;

VI- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações ou insuficiências orçamentárias dos requeridos;

VII- Recurso conhecido e desprovido. decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/09/2021 a 04/10/2021.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Pontas de Pedras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar, processo nº
0002227-06.2019.8.14.0042
, tendo como agravado o
ANA CAROLINA OLIVEIRA DOS SANTOS E GERMIRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar, ajuizada por Ana Carolina, representada por Germiriana Ferreira de Oliveira, na qual narrou que é portadora de Enfisema Lobar Congênito e Pectus Excavatum (CID 10 J43.8) e faz tratamento no Hospital João de Barros Barreto através de TFD- Tratamento Fora do Domicílio.

Informa que o Município de Ponta de Pedras não efetuou o pagamento dos valores referentes ao ano de 2016 (integral), 2017 (outubro, novembro e dezembro) e 2018 (agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro).

Assim, requereu em tutela de urgência a indenização pelos pagamentos dos custos arcados pela autora com as diárias (paciente e acompanhante) referentes ao ano de 2016 (integral), 2017 (outubro, novembro, dezembro) e 2018 (agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro).

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

““Considerando a omissão da Administração, demonstrada nos documentos juntados, e a existência de pagamentos já realizados em favor da paciente, ACOLHO o pedido liminar formulado na presente ação e determino que MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, proceda ao pagamento de valores, a título de TFD, à autora referentes ao ano de 2016 (integral) 2017 (outubro, novembro, dezembro) e 2018 (agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro), no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária, no valor de R$100,00 (cem reais), para cada dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais os acréscimos da correção monetária, desde a data do vencimento, e juros, a base de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, em benefício da autora.

Ainda, tendo em vista a petição de fl. 39/42, e a necessária urgência da medida, determino ao MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, que providencie o IMEDIATO ENCAMINHAMENTO para hospital especializado da rede pública ou da rede particular às suas expensas, e demais tratamentos necessários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), e/ou bloqueio de valores, via BACENJUD, para assegurar a efetividade desta decisão, sem prejuízo das implicações civis e penais”.”

Inconformado com os termos decisórios, o
Município de Ponta de Pedras
interpôs o presente Agravo de Instrumento. (
id nº 3441891 - Pág. 1/8)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente informa, preliminarmente, que as Agravadas estão sendo patrocinadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará, não havendo instrumento de procuração para ser juntado, não podendo ser cumprida a determinação do artigo 1017, inciso I do CPC.

Por outro lado, assevera que o Município de Ponta de Pedras está identificado na gestão básica de saúde, e não recebe recursos do Ministério da Saúde para o TFD. Destaca ainda que, o Manual Estadual de TFD é direcionado para tratamento de média e alta complexidade médica e será concedido em situações, e, após esgotados todos os recursos de diagnóstico e/ou tratamento disponíveis no município, Região de Saúde ou Estado de origem, conforme disciplina o item 3.2 do manual.

Segue defendendo que não é de responsabilidade do Município a concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio – TFD, mas sim do Estado do Pará, portanto, a presente questão trata de ilegitimidade passiva
ad causam.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 3484911 - Pág. 1/5)

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento pleiteando, em síntese, o seu desprovimento. (
id nº 3773565 - Pág. 1/12)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto. (
id nº 3810096 - Pág. 1/6
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Preliminar - Irregularidade de representação processual. Ausência de procuração nos autos.

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente suscita preliminarmente a irregularidade de representação das Agravadas, sob o argumento de ausência de instrumento de procuração nos autos.

De plano, esclareço que não assiste razão ao ora Agravante.

A Lei Complementar nº 80/1994, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização, prevê:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais;

No mesmo sentido, a Lei nº 1.060/50 que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados prevê em seu artigo 16, parágrafo único a desnecessidade de mandato quando a parte for representada por advogado integrante de direito público. Senão vejamos:

"
Art. 16.
Se o advogado, ao comparecer em juízo, não exibir o instrumento do mandato outorgado pelo assistido, o juiz determinará que se exarem na ata da audiência os termos da referida outorga.

Parágrafo único. O instrumento de mandato não será exigido, quando a parte for representada em juízo por advogado integrante de entidade de direito público incumbido na forma da lei, de prestação de assistência judiciária gratuita, ressalvados:

a) os atos previstos no art. 38 do Código de Processo Civil;

b) o requerimento de abertura de inquérito por crime de ação privada, a proposição de ação penal privada ou o oferecimento de representação por crime de ação pública condicionada."

No caso em comento, tendo em vista que a parte autora, ora agravada é representada pela Defensoria Pública do Estado do Pará e que esta possui prerrogativa de atuar em juízo independentemente de procuração, tenho que não há que se falar em irregularidade de representação.

Ademais, frise-se que a presente demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 16, da Lei nº 1.060/50, de modo a justificar a apresentação de instrumento de mandato.

Assim, diante do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

M É R I T O

Cinge-se a controvérsia processual em verificar o acerto ou desacerto da decisão originária que determinou que o Município de Ponta de Pedras procedesse o pagamento de valores retroativos e atrasados a título de TFD em face da parte autora, bem como, que providencie o imediato encaminhamento da paciente para hospital especializado da rede pública ou privada.

Adentrando no mérito, o Município de Ponta de Pedras alega que a responsabilidade pelo pagamento das diárias do TFD seria do Estado do Pará, eis que o Município está identificado na gestão básica de saúde, e não recebe recursos do Ministério da Saúde para o TFD.

Pois bem.

O Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

O art. 4º da citada portaria é taxativo quanto a abrangência e cobertura do Tratamento aos pacientes e seus acompanhantes,
in verbis
:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como um direito social, ao passo que o artigo 196º, preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do autor/agravado ao tratamento médico prescrito por profissional da saúde, e por conseguinte, inegável seu direito ao recebimento das diárias do TFD. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município requerido do dever referente ao pagamento das diárias solicitadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO TERIA PREENCHIDO OS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA SAS N.º 55/99 PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (AJUDA DE CUSTO). AUTORIZAÇÃO DO ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE. PAGAMENTO, INCLUSIVE, DE DETERMINADAS DIÁRIAS. PRERROGATIVAS QUE EXIMEM O PACIENTE DE APRESENTAR QUALQUER OUTRA COMPROVAÇÃO ACERCA DE SEUS GASTOS. BENESSE DEVIDA.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a necessidade de realização de tratamento médico pelo sistema único de saúde fora do domicílio do paciente, impõe-se o pagamento, pelo Estado, das despesas de transporte e estadia"
(TJSC, Apelação cível n. 2007.005684-0, de Araranguá. Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros). (AC n. 2011.001564-1, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 27.9.2011)

CIVIL E ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - DIÁRIAS.

É obrigação de o Estado fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa" Tratamento Fora do Domicílio - TFD "e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas. Comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento, deve ser acolhido o pedido de cobrança.
[...] (AC n. 2010.064579-5, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 2.8.2011)

Ademais, como é cediço, no direito, o ônus da prova incumbe a quem alega, isto é, ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Sendo usado como argumento defensivo caberia ao ente público comprovar de forma induvidosa a ausência de recursos, inclusive apresentando dados claros e objetivos de seu orçamento e não simplesmente apresentar uma alegação genérica desprovida de qualquer substrato fático.

Pela análise dos autos, resta claro, portanto, que o Município de Ponta de Pedras não se desincumbiu de provar a inexistência de recursos financeiros necessários ao pagamento das diárias de TFD, limitando-se a fazer meras alegações acerca da necessidade de disponibilidade financeira do Município para tanto.

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida ou fazer prevalecer um interesse financeiro e secundário do Município, deve-se priorizar o respeito indeclinável à vida.

Quanto a alegação do Município Agravante de que a responsabilidade pelo pagamento seria exclusiva do Estado do Pará, esta não merece prosperar, haja vista a responsabilidade solidária dos entes federados no atendimento aos pleitos relativos à saúde e assistência pública, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta a responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico
.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A presente divergência (legitimidade passiva do Estado para integrar a lide e legitimidade ativa do Ministério Público, que pretende o fornecimento de medicamentos à menor cuja provedora não dispõe de recursos para custear o tratamento médico) não guarda similitude com a matéria submetida ao procedimento do art. 543-C do CPC no REsp 1.102.457/RJ. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes.
3. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública que visa ao fornecimento de medicamento a pessoa que não tem condições financeiras de arcar com o tratamento médico, por se tratar de direito indisponível. Precedentes. 4. Reavaliar a necessidade, ou não, da prova pericial requerida, a fim de verificar a existência de cerceamento de defesa, exige análise de provas e fatos, o que atrai para o recurso especial o óbice da Súmula 07/STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no REsp: 1297893 SE 2011/0269581-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO - RECUSA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO”. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF - ARE: 815854 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/09/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014)

Por outro lado, e não menos importante, esclareço que o cumprimento da obrigação dos autos não implica em ofensa ao artigo 2º-B da Lei 9.494/97, isso porque a referida norma não deve ser aplicada ao caso em tela, dado que apesar do entendimento da supremacia do interesse público sobre o particular, bem como da necessidade de dotação orçamentária, tais questões não têm o condão de afastar o cumprimento das garantias constitucionais de direito fundamental à vida e a saúde que predominam sobre as demais regras normativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/10/2021